Tribunal: STF
Processo: SS 5498
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PANDEMIA DA COVID-19. SUSTAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TUTELA CAUTELAR JÁ OBTIDA NA SS 5.379 ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE ORIGEM. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de incidente de suspensão de segurança ajuizado pelo Município de São José do Rio Preto/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de de São Paulo nos autos do processo nº 1015965-24.2020.8.26.0576, pelo qual foi determinada a suspensão da exigibilidade de crédito tributário de IPTU pelo período de “60 dias dos prazos de vencimento dos tributos não quitados desde o ajuizamento desta ação até o início da fase em que foi permitida a reabertura dos shoppings centers, sem a incidência de quaisquer penalidades”. 
    Narra o Município autor que a empresa SJRP Iguatemi Empreendimentos Ltda., cujo nome fantasia é “Shopping Iguatemi”, ingressou com mandado de segurança na origem, com vistas a postergar o recolhimento de IPTU, sob o argumento de que “a exigibilidade do imposto municipal, neste momento, coloca em risco a sua própria existência (preservação da empresa) e a dos empregos mantidos pelo impetrante”. Relata que, tendo o juízo de primeira instância indeferido pedido de tutela provisória de urgência formulado, a impetrante interpôs agravo de instrumento, no âmbito do qual obteve a decisão concessiva de tutela provisória recursal que determinou a suspensão da exigibilidade dos tributos (Agravo de Instrumento nº 2087677-39.2020.8.26.0000). 
    Informa que contra esta primeira decisão ajuizou perante este Supremo Tribunal Federal a Suspensão de Segurança 5.379, no âmbito da qual o Ministro Dias Toffoli, Presidente, determinou, em 26/08/2020, “a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087677-39.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, até o trânsito em julgado do mandado de segurança a que se refere”. Relata que, nada obstante referida decisão desta Suprema Corte, a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da empresa SJRP Iguatemi Empreendimentos Ltda., sustando a exigibilidade do IPTU pelo período mencionado, razão pela qual seria “imperiosa nova Medida de Suspensão de Segurança”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    In casu, verifica-se que o Ministro Dias Toffoli, Presidente, por ocasião da análise da SS 5.379, já havia determinado a suspensão dos efeitos da decisão provisória de sustação da exigibilidade do IPTU devido pela empresa SJRP Iguatemi Empreendimentos Ltda. no âmbito do Mandado de Segurança nº 1015965-24.2020.8.26.0576, tendo sua Excelência feito constar expressamente de sua decisão que a suspensão que determinava valeria “até o trânsito em julgado do mandado de segurança a que se refere”. 
    Por força desta decisão, restam interditados os efeitos de decisões de quaisquer outras Cortes que, no âmbito do mesmo Mandado de Segurança nº 1015965-24.2020.8.26.0576, determinem novamente a sustação da exibilidade do IPTU, até o trânsito em julgado daquele feito. Destarte, o presente incidente não satisfaz a condição da ação do interesse processual (CPC, art. 485, VI), haja vista que nestes autos o Município autor visa obter tutela jurisdicional que já lhe foi concedida no âmbito da SS 5.379.
    Saliente-se no ponto que o pedido de suspensão não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não obsta, como regra, a marcha processual do feito na origem ou a eficácia da coisa julgada, e que eventual descumprimento da decisão proferida na SS 5.379 há de ser arguido pelo interessado na via própria da reclamação constitucional. 
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente